Tribunal: TJDFT
Processo: 0707660-59.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal"> DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. AUMENTO DE PENA. FRAÇÃO DE 1/6. JURISPRUDÊNCIA.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, inviável a absolvição.

2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

3. É devida a aplicação da qualificadora quando comprovado por outros meios que o furto foi realizado com rompimento de obstáculo, quando inviável a realização de exame pericial.

4. A jurisprudência é majoritária na aplicação de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, na segunda fase da dosimetria da pena, para cada atenuante ou agravante.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.